Tribunal: TJMT
Processo: 1003876-26.2020.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003876-26.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ERANI DOMINGUES DOS SANTOS - CPF: 238.432.428-44 (APELANTE), MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 023.206.349-40 (ADVOGADO), RENATO ALVES - CPF: 104.425.269-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO (VÍTIMA), LEMUEL DRUMOND BENTO - CPF: 126.518.017-20 (TERCEIRO INTERESSADO), YGHOR AUGUSTO DA ROCHA RICARDO - CPF: 135.072.667-25 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO ALVES - CPF: 231.114.530-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABORDAGEM POLICIAL EM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA VEICULAR FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. APREENSÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS COM FOTOGRAFIAS DIVERGENTES. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299,
caput
, do CP), com aplicação de pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. A defesa insurge-se contra a legalidade da abordagem policial que deu origem às provas, e, no mérito, pleiteia absolvição por ausência de dolo, sob o argumento de analfabetismo e obediência a ordens familiares.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na abordagem policial que resultou na apreensão dos documentos falsos; (
ii
) verificar se estão presentes os elementos subjetivos do tipo penal do art. 299 do Código Penal a justificar a condenação dos réus por falsidade ideológica.

III. Razões de decidir:

1.
A Polícia Rodoviária Federal possui competência legal para realizar fiscalização de trânsito nas rodovias federais, não sendo exigida fundada suspeita prévia para abordagens em contextos administrativos.

2.
A busca veicular foi legitimada por fundada suspeita surgida durante a fiscalização, consistente em nervosismo dos ocupantes, versões contraditórias e documento estrangeiro apresentado por um dos abordados.

3.
A apreensão de diversos documentos públicos com identidades distintas, mas contendo a mesma fotografia do réu, configura falsidade ideológica com potencialidade lesiva à fé pública.

4.
A tese defensiva de analfabetismo e ausência de dolo não encontra respaldo na prova judicializada, que demonstra conhecimento e adesão voluntária dos réus à prática delitiva, inclusive por meio de confissão informal relatada por agentes públicos.

5.
O comportamento da apelante ao ocultar documentos em suas vestes íntimas durante abordagem policial, demonstra ciência da ilicitude e adesão consciente ao crime.

6.
A prova testemunhal policial, firme e harmônica, possui validade probatória, sendo idônea para amparar decreto condenatório, conforme enunciado n. 08 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A abordagem policial realizada no curso de fiscalização de trânsito pela PRF é legítima e não exige fundada suspeita prévia. 2. A busca veicular e pessoal fundamentada em indícios objetivos observados durante a fiscalização não configura ilegalidade nem pesca probatória. 3. A ocultação de documentos ideologicamente falsos durante abordagem policial demonstra dolo e adesão consciente ao crime de falsidade ideológica. 4. Os depoimentos dos agentes policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas, são idôneos para sustentar condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 144, § 2º, da CF/88;
arts
. 240 e 244 do CPP; art. 299 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC 231.111
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09/10/2023. TJMT – Enunciado n. 08, da TCCR/TJMT. TJ-PR – Apelação 0010491-49.2023.8.16.0031.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal interpost
os
por
ERANI DOMINGUES DOS SANTOS
e
RENATO ALVES

contra sentença pro
latada
pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
(
MT
)
,

que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime
previsto
no art
.
299,
caput
, do Código Penal (falsidade ideológica), fixando-lhes a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(Id.
324618868
).

Em suas razões recursais,
a defesa recorre pleiteando a
nulidade da abordagem policial e das provas dela decorrentes, sustentando a ilicitude da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita (
fishing

expedition
). No mérito, pleiteia a absolvição dos apelantes sob a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, argumentando que, por serem analfabetos e agirem sob obediência familiar, desconheciam a falsidade documental
(Id.
329901391
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação
, mantendo-se nos termos da sentença por seus próprios fundamentos
(Id.
331937359
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
M auro B enedito P ouso C urvo
, é pel
a rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento
do apelo defensivo (Id.
337230887
).

É o relatório.

V
O T
O

R
E L
A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo
s
réu
s
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).
01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Associação Criminosa

Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em tempos anteriores e

até o dia 17 de julho de 2020, em Pontes e Lacerda/MT,
Augusto Alves,
Erani
Domingues Dos Santos e Renato Alves
, com consciência e vontade, associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes.

1.2) Do Crime de Falsificação de Documento Público

Infere-se dos autos que, em tempo e local não indicados,
Augusto Alves,

Erani
Domingues Dos Santos e Renato Alves
, conscientes da ilicitude e da reprovabilidade

de suas condutas, falsificaram, no todo ou em parte, ou alterarão documento público

verdadeiro.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e

especificamente no dia 17 de julho de 2020, em Pontes e Lacerda/MT,
Augusto Alves,
Erani
Domingues Dos Santos e Renato Alves
associaram-se entre si, para o fim específico de

cometer crimes. Para tanto, os denunciados falsificaram/adulteração documento público.

Nesse sentido, apurou-se que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal

realizava fiscalização de rotina na rodovia BR 174, quando avistaram dois veículos

automotores em forma de comboio, o que chamou atenção dos agentes da lei.

Então, os policiais realizaram a abordagem do primeiro veículo, qual seja,

VW/Gol, placa BLE-8420, o qual era conduzido pelo denunciado
Augusto Alves
, tendo como

passageira a denunciada
Erani
Domingues Dos Santos
, esposa do
motorista.
Em
continuidade a abordagem, os policiais rodoviários federais realizaram a

abordagem do veículo VW/Saveiro, placa EVE-7752, que vinha logo atrás do primeiro

veículo abordado. Neste veículo, os agentes da lei constataram que o automóvel era

conduzido pelo denunciado
Renato Alves
, filho do casal de denunciados.

Durante
a entrevista policial, ao serem questionados sobre o motivo da viagem, os três increpados abordados, apresentaram versões distintas, outrossim, os increpados demonstraram nervosismo, tendo os agentes da lei suspeitado da ação dos indivíduos.

Em sequência, os policiais realizaram
revista pessoal e veiculares, quando localizaram, no interior do veículo conduzido pelo denunciado

Renato Alves
,
uma carteira que continha um documento em nome do denunciado

Augusto Alves
. Ao ser questionado o

motivo de seu documento estar no outro veículo, o denunciado
Augusto
não soube responder.

Em
continuidade as buscas veiculares, sob posse da increpada

Erani
Domingues Dos Santos
, os agentes da lei logram
localizar, 02 (duas) Carteiras de Trabalho – CTPS, 02 (dois) Títulos de Eleitor, 02 (dois) Registros Gerais e 02 (duas) certidões de nascimento, com nomes distintos, sendo eles “Otaviano José Siqueira Lopes e João Batista Martins Borges,

sendo que ambos os documentos possuíam fotografias do denunciado

Augusto Alves
.

Os denunciados, informalmente, confessaram aos policiais que utilizavam os documentos apreendidos para fraudar o sistema do INSS
. 1 Assim, ante o estado de flagrância,

foi dada voz de prisão aos increpados, sendo encaminhados à delegacia para as providências

pertinentes.

Após ter sido realizado o Laudo Pericial n.º 400.2.09.2020.0081199-01, foi

constatado através das impressões digitais que os documentos com os nomes de João Batista

Martins Borges e Otaviano José Siqueira Lopes pertenciam ao denunciado Augusto Alves,

pois, embora autênticos, apresentavam a foto e a digital do increpado, contudo,
tratavam-se
da

mesma pessoa.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO
oferece a presente denúncia em desfavor de
Augusto Alves,
Erani
Domingues

Dos Santos e Renato Alves
, porquanto, na forma do artigo 69,
caput
, do CP, incorreram nas

condutas delitivas descritas no:
(i)
artigo 288,
caput
; e
(
ii
)
art. 297,
caput
, ambos do Decreto
-
Lei Federal n.º 2.848/40

(Código Penal)
.
(...). (Id.
324617913
– p. 295-298)

Em alegações finais, do Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, com a condenação dos réus no crime de falsidade ideológica ao invés de falsificação de documento público
(Id.
324618863
– p. 372-377)
.

Na sentença, o Juízo a
quo
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática do crime descrito no art. 299,
caput
, do Código Penal à pena definitiva de 0
1
(
um
) ano
de reclusão, além de 10
(
dez
) dias-multa
, em regime inicial aberto.
Por outro lado, absolveu os réus do

cometimento do crime previsto no art. 288,
caput
, do Código Penal.
(Id. 273549062).

Irresignados, os apelantes interpuseram a presente apelaç
ão criminal
(Id.

329901391
).

I - DA PRELIMINAR:
NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL

A
d
efesa sustenta

a nulidade da abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), alegando que a ação se baseou
sem fundada suspeita
e perfilamento discriminatório, visto que a parada teria sido motivada apenas pelo fato de os réus transitarem em "comboio" e serem de etnia cigana, sem indícios objetivos prévios de crime.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar.

É imperioso distinguir a busca pessoal/
veicular motivada por investigação criminal daquela decorrente de fiscalização de trânsito.
A Polícia Rodoviária Federal
detém
competência constitucional, prevista no art. 144, § 2º, da Constituição Federal, para o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Nesse âmbito, a abordagem de veículos para conferência de documentos e de itens de segurança configura ato administrativo vinculado e prescinde de prévia suspeita de ilícito penal.

Quanto à alegada prática de “pesca probatória”, a defesa argumenta que a busca veicular realizada pela PRF foi ilegal por não estar precedida de fundamentos concretos e objetivos, configurando uma busca exploratória.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que a competência fiscalizatória da Polícia Rodoviária Federal autoriza a parada de veículos. A fundada suspeita, exigida pelos
arts
. 240 e 244 do Código de Processo Penal para a realização de busca minuciosa, surgiu no curso da fiscalização, e não previamente a ela.

Além disso, o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal admite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o abordado esteja na posse de objetos ilícitos.

Compulsando os autos, verifica-se que a abordagem inicial
deu-se
no contexto de uma fiscalização de rotina na BR-174, onde os agentes visualizaram veículos trafegando em comboio, situação que, embora
não configure ilícito por si,
justifica a fiscalização de trânsito para averiguação da regularidade dos condutores e dos automóveis.

Conforme extrai-se dos depoimentos harmônicos dos agentes públicos, a suspeita se materializou a partir de elementos concretos observados no ato da fiscalização:

1.

Os ocupantes dos veículos apresentaram versões contraditórias sobre o motivo da viagem;

2.

Demonstraram nervosismo excessivo;

3.

O condutor Renato
Alves
apresentou documento estrangeiro (habilitação
emitida no Uruguai
) que demandava verificação.

Portanto, a busca pessoal e veicular é legítima quando baseada em fundada suspeita, o que está claramente demonstrado neste caso.

A mera alegação de nervosismo
dos
condutor
es e passageira
, quando corroborada por respostas contraditórias e pela ausência de justificativas claras sobre sua viagem, configura indícios suficientes para que a PRF realizasse a busca, afastando qualquer caráter de arbitrariedade ou de “pesca probatória”, assim, o simples fato de a busca ter ocorrido em razão desses indícios concretos e verificáveis não configura ilegalidade.

Foi este cenário fático, surgido legitimamente durante o exercício do poder de polícia administrativa, que autorizou a conversão da fiscalização de trânsito em diligência de busca criminal. Não se tratou, portanto, de uma abordagem exploratória aleatória, mas de uma ação policial escalonada e justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

A jurisprudência citada pela Defesa, referente à nulidade por busca pessoal baseada apenas em "tirocínio" ou denúncia anônima vaga em via pública, não se amolda ao caso de fiscalização em rodovia federal sob jurisdição da PRF, onde o poder de parada é inerente à função.

Nesse sentido, corroboro o entendimento exarado pela Procuradoria de Justiça, colacionando julgado recente do Superior Tribunal de Justiça que
valida
a atuação da PRF em contextos análogos:

“
A vistoria realizada pelos agentes, no caso, decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.” (STF, HC 231111
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09/10/2023).

Ademais,
em relação ao conteúdo encontrado durante a busca
,
a descoberta dos documentos falsos (flagrante delito) ratifica a justa causa da medida, afastando qualquer alegação de nulidade.

Logo, a argumentação da defesa, no sentido de que a abordagem se caracterizou como uma busca sem fundamento prévio, não se sustenta, pois as ações dos agentes foram motivadas por dados objetivos e concretos que justificaram a diligência.

Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade da abordagem e da busca veicular, bem como das provas delas decorrentes, porquanto as diligências foram realizadas em conformidade com os limites legais e constitucionais.

II - DO MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO E ANÁLISE DO DOLO
(art.
2
99
,
caput
, do CP)
:

A defesa
pugna pela absolvição, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. Argumenta que os apelantes são analfabetos e desconheciam a falsidade dos documentos, agindo
Erani
Domingues
d
os Santos

sob obediência ao marido falecido (Augusto) e Renato
Alves
sem ciência do conteúdo ilícito
.

A materialidade delitiva é inconteste, comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante
Delito (Id.
324617903
– p. 0
8
),
Boletim de Ocorrência n. 2020.166663 (Id.
324617903
– p. 16-18),
Boletim de Ocorrência n. 3157546200717010046 (Id.
324617903
– p. 20-
33
),
Termo de Exibição e Apreensão (Id.
324617903
– p. 34-36),
Termo de Depoimento n. 2504/2020
, 2505/2020
(Id.
324617903
– p. 40-4
7
),
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2507/2020
, 2508/2020
, 2509/2020
(Id.
324617903
,
324617905
– p. 50-55
, 160-164
, 198-202
),
Fotos dos carros e documentos (Id.
324617904
– p. 58-61),
Laudo Pericial n. 400.2.09.2020.008199-01 (Id.
324617904
– p. 96-109),
que atestou que os documentos apreendidos (
Certidão de Nascimento, CNH,
RGs
,
CPF,
CTPS
, Título Eleitoral
) eram materialmente autênticos (suportes verdadeiros), mas ideologicamente falsos, pois continham a fotografia de Augusto Alves vinculada a nomes diversos, como "Otaviano José Siqueira Lopes" e "João Batista Martins Borges".

Quanto à autoria e ao elemento subjetivo (dolo), a análise minuciosa das provas orais e circunstanciais conduz, inexoravelmente, à manutenção do decreto condenatório.

As testemunhas
Lemuel
Drumond Bento

e

Yghor
Augusto da Rocha Ricardo
,
policial rodoviário federal, relat
aram
em juízo que:

Lemuel
Drumond Bento:

(...).
a abordagem ocorreu durante uma fiscalização a um grupo de pessoas que viajavam em comboio, possivelmente ciganos
.
Durante a inspeção, foram encontrados documentos suspeitos, incluindo carteiras de trabalho com a mesma foto, mas com nomes diferentes
.
A documentação estava escondida nas roupas de uma mulher (ré
Erani
), esposa de um dos senhores abordados, e só foi descoberta graças à presença de uma policial feminina na equipe
.
Os envolvidos teriam alegado que os documentos eram usados para obter benefícios sociais.
A testemunha Drumond mencionou que, conforme o depoimento registrado na época,
Renato teria assumido a autoria da fraude, embora ele não se lembre com precisão quem fez essa declaração
. O policial também relatou que, ao longo de sua carreira, já teve outras ocorrências envolvendo ciganos, como porte ilegal de armas, direção sem habilitação e falsificação de bebidas. Durante o depoimento, Drummond reforçou que teve acesso ao seu próprio relato por meio do sistema da PRF, mas não às provas do processo. Ele reconheceu que, devido ao tempo decorrido (quase cinco anos), não se lembra de detalhes como os veículos abordados ou quem estava em cada um deles. Por fim, ele afirmou não saber se os documentos apreendidos eram verdadeiros ou falsos, e que essa confirmação dependeria de perícia técnica.
(trecho retirado da sentença – Id.
324618868
)
(grifos meus)
.

Yghor
Augusto da Rocha Ricardo
:

(...).
durante fiscalização na rodovia foi abordado um comboio de veículos, dentre os quais um automóvel Gol, conduzido por Augusto, no qual também se encontrava
Erani
, e uma caminhonete Saveiro, conduzida por Renato
. Relatou que, no interior dos veículos,
foram localizados documentos de identidade com diferentes nomes, mas contendo a mesma fotografia do condutor Augusto
. Acrescentou que, em
revista pessoal realizada por uma policial feminina, também foram encontrados documentos em poder de
Erani
. Segundo afirmou, os
acusados Renato e Augusto, e posteriormente também Irani, confessaram no local que tais documentos eram falsificados e tinham como finalidade a obtenção de benefícios governamentais
. Esclareceu ainda que a abordagem foi realizada com apoio da Polícia Militar, em razão do número de veículos e pessoas envolvidas, sendo que todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, sem registro de resistência ou necessidade de uso de força. Afirmou, por fim, que a confissão ocorreu espontaneamente, na presença de diversos policiais, não havendo qualquer forma de coação.

(trecho retirado da sentença – Id.
324618868
)
(grifos meus)
.

O policial civil
Djande
dos Santos de Souza
,
ao ser ouvido sob o crivo do contraditório
,
narrou:

(...).
teve contato com os acusados já na delegacia, ocasião em que foram apresentados pela Polícia Rodoviária Federal. Relatou que, na unidade policial,
um dos acusados confessou que falsificava documentos com o objetivo de obter benefícios junto a órgãos federais
, embora não recorde qual dos investigados fez tal afirmação. Esclareceu, ainda, que não se recorda do tempo em que a prática ocorria,
mas lembra que os documentos apresentavam inconsistências
,
como divergência entre a data de nascimento e a idade aparente do portador, além de documentos de diferentes estados em nome de pessoas diversas
. Informou que não houve relatos de abuso policial no momento da abordagem. Afirmou, também, que os acusados chegaram à delegacia de forma tranquila, sem estarem algemados e sem apresentarem sinais de resistência. Ressaltou que não havia advogados acompanhando-os no momento da apresentação, sendo conduzidos apenas pela PRF. Por fim,
reiterou que presenciou a confissão acerca do uso de documentos falsos para obtenção de benefícios, não se recordando, contudo, de detalhes quanto à separação dos documentos ou do número exato de veículos envolvidos
.
(trecho retirado da sentença – Id.
324618868
)
(grifos meus)
.

Em juízo, a testemunha
Sebastião Aparecido Faria
, investigador de polícia, relatou que
:

(...).
a prisão em flagrante dos acusados foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal, cabendo à Polícia Civil a checagem preliminar dos documentos apresentados. Declarou que, na ocasião,
constatou-se que os acusados estavam de posse de diversos documentos, oriundos de diferentes estados, contendo informações e fotografias divergentes, alguns em nome de terceiros.
Afirmou que, em entrevista preliminar,
os acusados informaram que utilizavam tais documentos para obter benefícios previdenciários e assistenciais, como os vinculados ao INSS
. Esclareceu, contudo, não se recordar com precisão se as fotografias constantes nos documentos eram dos acusados, tampouco se todos confessaram os fatos, ressaltando que os interrogatórios formais foram conduzidos pela autoridade policial responsável.
(trecho retirado da sentença – Id.
324618868
)
(grifos meus)
.

Na fase investigativa, o
apelante

Renato Alves
, relatou que:

(...).

QUE saiu de Comodoro, por volta de 22:00

horas da noite no seu veículo saveiro, acompanhado do seu pai; QUE sua
mãe veio no gol junto com o filho dela de criação: QUE além dos dois carros, vieram também mais 5 carros;

QUE pararam no posto de gasolina para dormir; QUE a PRF foi até o posto de
combustível
e revistou todo mundo; QUE todos os 7 carros foram para o posto da PRF: QUE no posto da PRF encontraram no saveiro os documentos de seu pai originais em nome de AUGUSTO ALVES; QUE encontraram no gol outros documentos do seu pai, que o interrogado desconhecia; QUE não sabia que o seu pai estava utilizando documentos falsos
;
QUE indagado sobre o dinheiro apreendido, alega que fez um empréstimo no Banco Itaú no valor de oitocentos e pouco, não lembrando o valor exato e vendeu umas garrafadas,
chá
vendendo aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais); QUE do dinheiro apreendido garante que R$ 1400,00 (mil e quatrocentos reais) é de sua propriedade; QUE indagado sobre a carteira de habilitação do URUGUAI, o interrogado alega que tirou naquele pais e que é original; (...). (Id. 324617905 – p. 160-
164).

O
apelante

Renato Alves
, ao ser interrogado em
j
uízo,
relatou que:

(...). declarou ser analfabeto e trabalhar como vendedor ambulante de panos de prato, redes e tapetes. Afirmou que, no dia dos fatos, encontrava-se em viagem com familiares e outros companheiros de grupo, em comboio de veículos, para fins de trabalho. Declarou que os documentos apreendidos pertenciam a seu pai, Augusto Alves (já falecido), e que desconhecia a existência ou a finalidade desses documentos, alegando que era o pai quem detinha ciência sobre tais questões. Ressaltou que não possuía qualquer envolvimento com a falsificação ou utilização dos documentos, sendo que, em seu veículo, apenas foi encontrado um documento pertencente a Augusto, que teria sido esquecido após o almoço. Acrescentou que portava, na ocasião, uma carteira de habilitação uruguaia. Negou ter ouvido qualquer confissão de seu pai ou de sua mãe,
Erani
, sobre o uso dos documentos para obtenção de benefícios.
(trecho retirado da sentença – Id.
324618868
).

A
tese de que Renato desconhecia a fraude por ser analfabeto não se sustenta diante da prova oral judicializada. Os Policiais Rodoviários Federais
Yghor
Augusto da Rocha Ricardo e
Lemuel
Drumond Bento foram uníssonos ao afirmar que, no momento da abordagem,
Renato confessou informalmente
que os documentos haviam sido fraudados com o objetivo específico de obter benefícios governamentais/previdenciários.

Ora, o dolo no crime de falsidade ideológica (art. 299,
caput
, do
CP) consiste na vontade livre e consciente de alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante. A confissão extrajudicial, corroborada em juízo pelos agentes da lei, demonstra que o apelante tinha plena ciência da ilicitude.

Ainda que se considere a condição de analfabetismo, tal fato não retira do indivíduo a capacidade de compreender que uma mesma pessoa (seu pai) não pode possuir documentos oficiais com três nomes diferentes. A falsidade aqui é grosseira no plano intelectivo: o apelante conduzia o veículo onde parte dos documentos foi encontrada e sabia de sua destinação espúria. A alegação de ignorância é, portanto, inverossímil e dissociada do contexto probatório.

Além disso
,
não se está diante de simples equívoco de compreensão ou de suposta ingenuidade vinculada ao analfabetismo, mas de adesão consciente ao esquema de fraude previdenciária, subsumindo-se a conduta ao art. 299 do Código Penal.

A
apelante
Erani
Domingues dos Santos
, na fase investigativa
,
confessou o uso dos documentos para sacar benefícios do INSS
e que estavam em seu sutiã
:

(...).

QUE indaga se sabia que seu marido possuía documentos falsos, a interrogada alega que sabia dos documentos
;
QUE esses documentos eram utilizados para sacar benefício do INSS; QUE seu marido utilizou os documentos, pois precisa, tendo em vista que estava em situação financeira difícil, passando fome e doente
; QUE não sabe como seu marido adquiriu esses documentos; QUE era ele que sacava o dinheiro: QUE indagada sobre a abordagem da policia rodoviária federal,
alega que os documentos estavam em seu sutiã, e faz sempre isso por questão de segurança
; QUE a interrogada não estava com dinheiro;
(...). (Id. 324617905 – p. 198-
202
)
(grifos meus)
.

Em juízo,
E
rani
Domingues dos Santos
, relatou que:

(...).
à
época dos fatos, vivia com o marido, Augusto Alves (já falecido), a quem obedecia. Afirmou que apenas guardava documentos a mando do espos
o, sem saber do que se tratava ou para que eram utilizados. Disse que não tinha conhecimento de que tais documentos seriam falsos e que somente obedecia às ordens do marido. Declarou, ainda, não se recordar de detalhes da abordagem policial ou das circunstâncias da apreensão, tampouco soube indicar a finalidade que Augusto atribuía aos documentos. Reiterou que não possuía ciência sobre a falsificação ou adulteração imputada na denúncia.

(...).
(trecho retirado da sentença – Id.
324618868
).

Melhor sorte não assiste à apelante
Erani
. A prova dos autos revela que durante a revista pessoal realizada por uma agente feminina,
diversos documentos falsos foram encontrados ocultos em suas vestes íntimas (sutiã)
.

A conduta de ocultar documentos no próprio corpo diante de uma abordagem policial é ato inequívoco de quem tem consciência da ilicitude e deseja evitar a descoberta do crime. Quem desconhece o caráter ilícito de um objeto não o esconde em partes íntimas ao avistar a polícia.

A alegação defensiva de "obediência doméstica" ou submissão cultural ao marido não configura a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível ou da obediência hierárquica (art. 22 do CP), pois não restou comprovada qualquer ameaça grave que lhe retirasse a possibilidade de agir de modo diverso. A adesão de
Erani
à conduta delitiva foi voluntária, atuando como garantidora da ocultação do material probatório do crime de falsidade.

Como bem pontuado no Parecer Ministerial, "a guarda oculta de diversos documentos fraudulentos robustece sua vinculação consciente ao ato criminoso". O dolo específico de prejudicar direito ou criar obrigação (obtenção de benefícios indevidos) estende-se a ela, que aderiu subjetivamente à conduta do falecido marido e do filho, garantindo o sucesso da empreitada criminosa através da guarda dos documentos.

Ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais, tanto civis quanto rodoviários federais, revestem-se de eficácia probatória, pois coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos. Não há qualquer indício de que os agentes públicos tivessem interesse em incriminar falsamente os réus. A jurisprudência pátria é pacífica ao admitir a validade de tais testemunhos como meio de prova idôneo para embasar a condenação (TJ-PR, Apelação 0010491-49.2023.8.16.0031).

Assume relevoo Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Portanto, a versão defensiva de negativa de autoria e ausência de dolo encontra-se isolada nos autos, enquanto a tese acusatória é
amparada pela apreensão dos documentos (materialidade), pela forma de ocultação (indício de dolo) e pela confissão informal relatada pelas testemunhas (prova oral).

A conduta dos apelantes amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 299 do Código Penal, pois, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, fizeram uso e mantiveram em guarda documentos públicos com declaração falsa (nomes diversos para a mesma pessoa), com o fim especial de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (identidade civil) para obtenção de vantagens indevidas.

Assim, inviável
cogitar a
absolvição
da conduta do
s
réu
s
para a prática do crime de fals
idade

ideológica (art. 299,
caput
,
do
CP)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
interposto
s
por

E
rani

D
omingues dos
S
antos e
R
enato
A
lves
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026